Tribunal: TJDFT
Processo: 0752147-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. FORÇA VELHA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n° 0718872-92.2024.8.07.0007, indeferiu pedido liminar de reintegração de posse. O agravante afirma ter adquirido os direitos possessórios do imóvel, anteriormente ocupado pela agravada por força de comodato verbal com o possuidor anterior. Alega esbulho possessório em razão da recusa da agravada em desocupar o imóvel após notificação extrajudicial. Requer a concessão da liminar ou, subsidiariamente, a designação de audiência de justificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o deferimento de liminar de reintegração de posse em caso de posse de força velha; (ii) avaliar a possibilidade de designação de audiência de justificação prévia nos moldes do art. 562 do CPC em ação possessória sob o rito comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse exercida pela agravada caracteriza-se como posse de força velha, pois o esbulho alegado ultrapassa o prazo de ano e dia previsto no art. 558 do CPC, atraindo a aplicação do procedimento comum, e não o rito especial previsto nos arts. 560 a 566 do CPC.
4. A audiência de justificação prévia, prevista no art. 562 do CPC, é medida típica do rito especial das ações possessórias fundadas em posse de força nova, sendo incabível nas ações regidas pelo procedimento comum.
5. A concessão de tutela de urgência em ações de força velha exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verificou no caso concreto diante da insuficiência probatória e da necessidade de dilação probatória reconhecida pelo juízo de origem.
6. A decisão agravada, embora fundada nos dispositivos do rito especial, alcançou conclusão correta ao indeferir a liminar de reintegração de posse, não havendo elementos suficientes para sua reforma em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em ações possessórias fundadas em posse de força velha, aplica-se o procedimento comum, sendo incabível a concessão de liminar nos moldes do art. 562 do CPC.”; “2. A tutela de urgência em ações de força velha somente pode ser deferida mediante demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.”; “3. A audiência de justificação prévia é medida restrita às ações possessórias submetidas ao rito especial do CPC.”.
——
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 558, parágrafo único, 561 e 562.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1344307, AI 0753395-93.2020.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 26.05.2021; TJDFT, Acórdão 1242970, AI 0728017-72.2019.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 15.04.2020.